Tribunal: TJBA
Processo: 8019744-12.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019744-12.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTÔNIO FRAGATA JUNIOR, LUÍS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO, CELSO DAVID ANTUNES

APELADA: MARIA NAZARET DE MATOS FREITAS

Advogada(s)
:
LOUÍSE CERQUEIRA GOMES

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA
Nº
929 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra
a
sentença pro
latada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por MARIA NAZARET DE MATOS FREITAS, na qual se reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinando-se a nulidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se restou comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado pela
Acionante
; estabelecer se é cabível a condenação por dano moral diante da ausência de vínculo contratual;
e
determinar a forma de restituição dos valores descontados — simples ou em dobro — à luz do Tema
nº
929 - STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
I
nstituição
F
inanceira não apresent
ou
documentos hábeis a comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, tampouco se desincumb
iu
do ônus da prova que lhe competia, após a inversão probatória determinada em decisão saneadora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
A ausência de contrato ou qualquer outro elemento robusto, que demonstre a anuência da consumidora à avença, descaracteriza a relação jurídica alegada, configurando cobrança indevida sobre benefício previdenciário.

5.
A responsabilidade do
B
anco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula
nº
479 - STJ, respondendo mesmo por fraudes decorrentes de fortuito interno, ainda que praticadas por terceiros, por falha na prestação do serviço.

6.
O dano moral é presumido (
in re ipsa
), em razão da indevida restrição financeira sofrida pela
A
utora, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00
(dez mil reais),
diante da repercussão do fato e da função pedagógica da indenização.

7.
Nos termos do Tema Repetitivo
nº
929 - STJ, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo-se observar, porém, a modulação de efeitos: valores pagos após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, e os anteriores, de forma simples.

8.
O
patamar
de 15%
aplicado
a título de honorários advocatícios de sucumbência está em conformidade com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e §1º, I a III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação nº 8042204-07.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 09.12.2021; TJRJ, Apelação nº 0330156-02.2014.8.19.0001, Des. Renata Machado Cotta, j. 30.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelaç
ão

n°

8019744-12.2022.8.05.0080
, oriund
a

da
Comarca de
Feira de Santana
, na qual figuram como Recorrente
o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
, sendo

R
ecorrid
a

MARIA NAZARET DE MATOS FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO.